Tribunal: STF
Processo: Rcl 43372
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (processos n.s 1514672-85.2020.8.26.0050 e 151251457.2020.8.26.0050), que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Na inicial, a defesa alega que "foi devidamente constituído por seu patrocinado Wendel Cardoso Cortenove, nos autos do referido procedimento investigatório em trâmite na 02ª Vara de Crimes Tributários – Organização Criminosa e Lavagem de Bens Valores da Capital-SP.". 
    Alega, ainda, que "com muita demora foi liberado acesso aos autos principais, contudo as medidas cautelares não foram liberadas acesso (autos 1514672-85.2020.8.26.0050 e 151251457.2020.8.26.0050). Havendo manifestação da Ilustrada Promotoria que não haveria óbice para liberação, contudo a Magistrada não despachou com a relação ao referido pedido da defesa.".
    Alega, por fim, que "para surpresa geral da defesa, mais especificamente neste dia 10 de setembro de 2.020, até ação principal que já estava liberado o acesso, este defensor está impedido de compulsar os autos, valendo relembrar que já houve pedido de devolução de prazo para apresentação da resposta acusação, tendo em vista o impedimento de consultar as medidas cautelares citadas pela Autoridade Policial (autos 1514672-85.2020.8.26.0050 e 151251457.2020.8.26.0050). Acrescente-se ainda, que foi liberado acesso aos autos principais, mais sem qualquer justificativa, foi obstado a defesa de compulsar os autos. Em decorrência disto, o reclamante reitera o pedido de liberação de todas as medidas cautelares, e agora da ação principal.".
    Assim, requer, liminarmente, "a determinação de sobrestamento do procedimento investigatório n.º 1536208-89.2019.8.26.0050, abstendo-se a autoridade reclamada de praticar qualquer ato de investigação até o julgamento do mérito da presente reclamação, sobrestando-se, até que o seu patrono, ora reclamante, tenham amplo acesso as cópias dos elementos de prova já documentados, bem como tempo hábil para examiná-los adequadamente.".
    No mérito, pleiteia "a intervenção deste Excelso Supremo Tribunal Federal, para que, anulando o ato que impediu vistas aos autos, dos elementos de prova já documentados, seja garantida a aplicação da súmula vinculante n. 14, determinando-se à autoridade reclamada que conceda amplo acesso – com extração de cópias de inteiro teor, por meio físico ou digital – ao reclamante ao procedimento investigatório n. 1536208-89.2019.8.26.0050, em que está devidamente constituído, tudo nos termos do artigo 103-A, §3º., da Constituição da República, e do artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, que confere ao Relator poder suficiente para julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso, infere-se que a Juíza de Direito da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até a presente data, não disponibilizou à defesa o acesso aos processos n.s 1514672-85.2020.8.26.0050 e 151251457.2020.8.26.0050. A propósito, a defesa comprovou que, no dia 24 de julho de 2020, peticionou ao Juízo reclamado pleiteando a sua habilitação nos autos n. 1536208-89.2019.8.26.0050. 
    Verifica-se, portanto, a ausência de decisão para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito dos processos n.s 1514672-85.2020.8.26.0050 e 151251457.2020.8.26.0050.
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes nos processos n.s 1514672-85.2020.8.26.0050 e 151251457.2020.8.26.0050, ambos em trâmite na 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente